Tribunal: TJDFT
Processo: 0747673-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747673-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JÚLIO CESAR SEREJO DOS REIS RECORRIDOS: MARIA DE JESUS SILVA SANTOS, WELITON SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. I – Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito dos consumidores pela personalidade jurídica das devedoras, que não possuem meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do CC. Mantida a r. decisão. II – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 50 do Código Civil, asseverando que para a admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica torna-se necessário o atendimento aos pressupostos legais, o que teria ocorrido no caso em comento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 28, § 5o, do CDC, e 50 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Da análise dos autos, verifica-se que as empresas executadas não efetuaram o pagamento espontâneo do valor devido, nem ofereceram bens à penhora, e que o cumprimento de sentença foi proposto em 29/4/15, sem que os agravados-suscitantes tenham conseguido receber o seu crédito. Registre-se que foram infrutíferas as pesquisas por bens das empresas executadas realizadas por meio do antigo Bacen Jud, Renajud e e-RIDF (ids. 39598756, pág. 4, 39598762, pág. 5, 39598783, págs. 1/2, e 39598792, pág. 11, dos autos do cumprimento de sentença), o que demonstra que a personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados aos agravados-suscitantes. Portanto, presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito dos consumidores pela personalidade jurídica das executadas, que não possuem meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração” (ID 56073833). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Esta Corte tem entendimento que, de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC” (AgInt no AREsp 1.518.388/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/11/2019). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.435.721/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027